Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Processo : 0725993-66.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista os conhecidos problemas de instabilidade, muitas vezes até mesmo de indisponibilidade dos sistemas do TJDFT, ocorridos no início do mês de agosto/2022, conforme documentado nos autos (id. 37964396 a 37964401 e 38150963), considero regular o preparo recursal realizado após a interposição do recurso (id. 38150965/38150967). Com efeito, consta noticiado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça que o Sistema de Custas foi restabelecido às 16h30 do dia 09.08.2022 (id. 38150963), impossibilitando, obviamente, a comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, em 08.08.2022. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 7 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator